Tribunal: TJBA
Processo: 8098462-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8098462-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMANA BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Romana Bastos dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da negativação e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé em sede de embargos de declaração. A autora sustenta a inexistência do débito, a invalidade da cessão de crédito por ausência de notificação e a insuficiência das provas apresentadas pela ré, requerendo a declaração de inexistência da dívida, retirada de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica e do débito que originou a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a negativação realizada pela cessionária do crédito configura cobrança indevida apta a ensejar indenização por danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. Incumbe ao fornecedor demonstrar a existência da relação contratual e do débito quando o consumidor alega inexistência de dívida, por se tratar de prova de fato negativo.

5. A empresa ré comprova a contratação do cartão de crédito e a relação jurídica mediante apresentação de documentos como biometria facial, documento de identidade da autora, proposta de adesão assinada, faturas do cartão e histórico de utilização do serviço.

6. As telas sistêmicas e registros internos da empresa constituem meios de prova idôneos quando corroborados por outros documentos constantes dos autos, não podendo ser descartados como prova unilateral.

7. Demonstrado o inadimplemento da consumidora e a origem da dívida decorrente da utilização do cartão de crédito, revela-se legítima a inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, caracterizando exercício regular de direito do credor.

8. Ausente prova de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável.

9. Mantém-se a condenação por litigância de má-fé diante da propositura de demanda fundada em alegação incompatível com os documentos que comprovam a existência do negócio jurídico e do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da contratação e do inadimplemento do consumidor legitima a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, afastando a alegação de negativação indevida.

2. Registros sistêmicos e documentos internos da instituição financeira constituem meio de prova válido quando corroborados por outros elementos documentais que evidenciem a relação jurídica e o débito.

3. A propositura de ação negando dívida regularmente comprovada nos autos pode caracterizar litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, 80, 81, 85, §11, 487, I, e 98, §3º; CC, arts. 186, 187 e 188.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação nº 0520010-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.03.2020;

TJBA, Apelação nº 0573404-82.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.12.2019;

TJMG, AC nº 10000200446664001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 31.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8074321-46.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante

R
OMANA BASTOS DOS
SANTOS

e como Apelad
o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11